Tribunal: STF
Processo: ARE 1265732
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por Colitur Transportes Rodoviários Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO. ART. 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/1995. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 
    1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, ‘[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
    2.A jurisprudência do STJ, em casos idênticos ao que aqui se analisa, consolidou-se no sentido de que o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995 apenas tem aplicação na hipótese de concessão (regularmente precedida de procedimento licitatório) e, por isso mesmo, não pode servir como supedâneo ao pagamento de indenização nos casos em que a exploração do serviço de transporte público coletivo foi delegada por permissão precária. Precedentes: AgInt no REsp 1.368.403/RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/11/2017; REsp 1.374.541/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017; AgRg no REsp 1.358.744/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/12/2016; e REsp 1.422.656/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/3/2014 (dentre tantos outros). 
    3. Agravo regimental do Ministério Público Federal provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XXI, da CF.
    O recurso é inadmissível. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia posta nos autos não possui alcance constitucional. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. TEMA 854. INAPLICABILILDADE. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. NOVA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    3. Em relação ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    4. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante.
    5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF).
    6. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    7. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    8. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é imprescindível a realização de licitação prévia à nova delegação de serviços públicos. Precedentes. 10. Agravos Internos a que se nega provimento.” (ARE 1.211.297-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso de Colitur Transportes Rodoviários Ltda. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator